Tribunal: STF
Processo: Rcl 41653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC que, em execução trabalhista nos Autos nº 0010186-71.2013.5.14.0403, determinou ao Estado do Maranhão e ao Município de São Luís o bloqueio e depósito em juízo de eventuais créditos que possuíssem em favor de Luk Indústria e Comércio e Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda., para quitação de verbas rescisórias trabalhistas.
    2. O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afrontaria as teses firmadas nas ADPFs 275 e 485-MC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 14). A Secretaria certificou a ausência de manifestação da parte beneficiária do ato reclamado (doc. 17).
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 19).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    8. No caso em análise, embora as informações prestadas pelo órgão reclamado tenham sido no sentido de não se ter determinado o “sequestro de verbas públicas”, mas “mera reserva de recursos existentes (créditos) que a empresa tenha a receber do Município”, observo que a decisão reclamada determinou o bloqueio de créditos presentes e futuros devidos pelo Município à empresa terceirizada ré em ação trabalhista. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios.
    9. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas invocados pelo reclamante. Assim vem decidindo esta Corte em casos de bloqueio e penhora, efetuados nesses mesmos moldes, para quitação de verbas trabalhistas: Rcl 39.10-AgR e Rcl 40. 898, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux, Rcl 40.457-MC, de minha relatoria, Rcl 39.937, Relª. Minª Rosa Weber, Rcl 42.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.766, Relª. Minª. Cármen Lúcia e Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    10.  Diante do exposto, com base do art. 161, parágrafo único, do RI/STF, e art. 992 do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada nos Autos nº nº 0010186-71.2013.5.14.0403, determinando que outra seja proferida pelo juízo reclamado com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485-MC. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator